Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735587-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: GILDA GUIMARAES DE PAULA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em razão de possíveis efeitos infringentes dos embargos opostos pela embargante, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator